Tribunal: STF
Processo: ARE 1528222
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL APRESENTADA EM TERMOS GENÉRICOS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 339 E Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. IRREGULARIDADE NAS CONDIÇÕES DO EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE IMPUTÁVEL À CANDIDATA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 335 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS PREVISÕES EDITALÍCIAS: ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA FÍSICA – CONDIÇÕES MÍNIMAS NÃO OBSERVADAS – DIREITO À REPETIÇÃO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. - No caso presente, a Impetrante foi reprovada no exame físico, mas em regime de plantão obteve liminar para prosseguir no certame e concluiu até o curso de formação, perseguindo a obtenção e o preenchimento de vaga de fonoaudióloga na Corporação, em regime temporário. - Investidura que não se lhe pode garantir neste writ sem ter esgotado todas as etapas do certame, conforme previsão no edital. - Possibilidade, entretanto, de repetir o exame físico, para que possa comprovar poder correr os 2.400 metros em 12 minutos, como exigido pelo edital. - Investidura que deverá ser observada só a posteriori, com rigoroso respeito à ordem de classificação e condicionada à existência da respectiva vaga. - Concessão parcial da ordem.” (e-doc. 122).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta violação aos arts. 2º, 5º, inc. LV, 37, inc. II, e 93, inc. IX, da Constituição da República, bem como a inobservância ao que fixado no Tema nº 335 do ementário da Repercussão Geral julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta inviável a repetição do exame físico no certame por ausência de previsão editalícia (e-doc. 154). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 154, p. 4-6), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ainda que se pudesse superar o óbice, por outros fundamentos, o recurso também não prosperaria. 



    6. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Nesse ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    7. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    8. Das informações dos autos, ademais, fica claro que o caso não atrai a aplicação da tese exarada pelo Excelso Pretório no Tema nº 335 do ementário da Repercussão Geral, que contém o seguinte teor:



    “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.”



    (RE nº 630.733-RG/DF, Tema RG nº 335, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 21/10/2010, p. 05/04/2011; destaques acrescidos).



    9. Na hipótese, as irregularidades na realização da prova de aptidão física indicam prejudicado o desempenho dos candidatos, notadamente, o da parte recorrida, por alguns segundos fora do tempo máximo para a realização.



    10. Desse modo, a revisão dessas condições, bem assim o exame das previsões contidas no edital do concurso público, pela via extraordinária, encontra-se obstada pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator